Tribunal: TJSP
Processo: 2051394-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. GRATUIDADE PROCESSUAL. Decisão recorrida que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Insurgência da autora, ora agravante. O ajuizamento da ação perante o foro de domicílio do réu não deve ser óbice à concessão da gratuidade. Faculdade do consumidor, conforme art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. GRATUIDADE PROCESSUAL. Decisão recorrida que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Insurgência da autora, ora agravante. O ajuizamento da ação perante o foro de domicílio do réu não deve ser óbice à concessão da gratuidade. Faculdade do consumidor, conforme art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade processual, conforme previsão no Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 4o. Documentação acostada que demonstra a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Desse modo, impõe-se a reforma da r. decisão recorrida e a concessão da gratuidade processual à autora. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.